Tribunal: TJMT
Processo: 1041133-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041133-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 024.000.391-86 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 024.000.391-86 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE JÉSSICA DA SILVA COELHO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA. REGISTRO HISTÓRICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação cível interpostos por instituição financeira e consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, para declarar inexigível débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), determinar a exclusão do apontamento e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.. A autora sustentou que o apontamento relativo a débito inscrito desde setembro de 2018 estaria fulminado pela prescrição quinquenal, alegando restrições ao acesso ao crédito e abalo moral decorrentes da manutenção do registro.

3.. A instituição financeira defendeu a natureza meramente informativa, regulatória e fiscalizatória do SCR, afirmando tratar-se de obrigação normativa imposta pelo Banco Central do Brasil, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de registro de operação de crédito prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar exclusão da anotação e responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) saber se a simples manutenção do registro no SCR, desacompanhada de prova concreta de negativa de crédito ou prejuízo efetivo, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

5. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza regulatória, fiscalizatória e histórica, destinada ao monitoramento do sistema financeiro nacional e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, distinguindo-se substancialmente dos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades arquivistas, como SPC e SERASA.

6. A remessa de informações ao SCR constitui obrigação normativa imposta às instituições financeiras pelas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inc. I, do CC, circunstância que afasta a ilicitude da conduta.

7. A prescrição da dívida extingue apenas a pretensão de cobrança judicial do crédito, não impondo o apagamento da informação histórica constante do SCR, sobretudo porque a vedação prevista no art. 43, § 5o, do CDC dirige-se especificamente aos cadastros de proteção ao crédito, não alcançando o sistema mantido pelo Banco Central do Brasil.

8. A manutenção de informações históricas sobre operações de crédito no SCR, inclusive relativas a débitos prescritos, não caracteriza irregularidade, mas cumprimento de dever regulatório imposto às instituições financeiras.

9. A configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige demonstração concreta de efetiva negativa de crédito ou prejuízo à esfera jurídica da personalidade, não bastando alegações genéricas de constrangimento ou abalo creditício.

10. No caso concreto, a autora não produziu prova mínima acerca da alegada negativa de crédito ou de qualquer repercussão concreta decorrente do registro, limitando-se a afirmações genéricas desacompanhadas de suporte probatório, em descumprimento ao ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.

11. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a ilicitude da conduta e a comprovação do dano, impõe-se a improcedência integral dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

12.. Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso interposto por Jéssica da Silva Coelho prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza regulatória, fiscalizatória e histórica, não se equiparando aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades arquivistas. 2. A manutenção de registro histórico de operação de crédito prescrita no SCR, em cumprimento de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, não configura ato ilícito nem enseja, por si só, responsabilidade civil. 3. A configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige demonstração concreta de prejuízo efetivo ou negativa de crédito, não bastando alegações genéricas de abalo moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 186, 188, inc. I, 206, § 5o, inc. I, e 927; CDC, art. 43, § 5o; CPC, arts. 373, inc. I, 487, inc. I, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp no 1.236.588/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.406.376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 08.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1045843-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e JÉSSICA DA SILVA COELHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito registrado junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), determinando a exclusão do apontamento sob pena de multa diária e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de consectários legais.

Alega o primeiro recorrente, BANCO BRADESCO S.A. (ID 362796394), em síntese, a legalidade da manutenção das informações da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sustentando que referido sistema não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, mas de mecanismo informativo e regulatório destinado ao compartilhamento de dados entre instituições financeiras.

Assevera que
“o SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não é um cadastro de restrição ao crédito, mas instrumento de registro e troca de informações entre instituições financeiras, criado e regulado pelo Banco Central do Brasil, com fundamento na Resolução CMN no 4.571/2017 e na Lei Complementar no 105/2001. A manutenção das informações no referido sistema decorre de imposição legal e regulamentar, não sendo facultado ao banco omiti-las ou excluí-las sem determinação do próprio Banco Central”

A fim de corroborar sua tese, sustenta que as cobranças questionadas decorrem de tarifas bancárias referentes a serviços efetivamente prestados e previamente autorizados pela consumidora, invocando, para tanto, a Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar, afirmando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento incapaz de ensejar compensação por danos morais.

Subsidiariamente, insurge-se contra o quantum indenizatório fixado na origem e contra os honorários sucumbenciais arbitrados, pleiteando, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução equitativa das condenações impostas.

Recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (ID 362796415), a apelada JÉSSICA DA SILVA COELHO refuta os argumentos deduzidos pela instituição financeira, reiterando que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza restritiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que a manutenção de informações negativas após o transcurso do prazo prescricional viola o disposto no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a divulgação de dados desabonadores relativos a débitos prescritos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira.

Lado outro, a segunda recorrente, JÉSSICA DA SILVA COELHO (ID 362796398), interpõe recurso de apelação visando à majoração da indenização por danos morais e ao restabelecimento do valor originariamente fixado a título de astreintes.

Sustenta a recorrente que a anotação impugnada, datada de setembro de 2018, já se encontrava atingida pela prescrição quinquenal, de modo que sua manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central configuraria conduta abusiva da instituição financeira.

Em suas razões recursais, afirma que:
“A persistência da anotação no SCR, mesmo após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, demonstra uma conduta negligente e arbitrária do Banco Apelado, que impactou diretamente a vida financeira da Apelante, cerceando seu acesso ao crédito”.

Defende, ainda, a necessidade de majoração da verba indenizatória para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da medida, especialmente diante do alegado descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida.

Insurge-se, igualmente, contra a redução da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), promovida na sentença, sustentando que: “
A redução do valor da multa, após um período de comprovado descumprimento da ordem liminar, envia uma mensagem de leniência e pode esvaziar a força da determinação judicial”.

Por fim, requer a majoração da indenização por danos morais e o restabelecimento definitivo das astreintes no valor originalmente arbitrado.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões (ID 362796423), insurgindo-se contra o pedido de majoração da indenização por danos morais e contra o restabelecimento das astreintes no valor pretendido pela autora.

Sustenta a instituição financeira que o acolhimento da pretensão recursal implicaria enriquecimento sem causa da recorrente, defendendo que o montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) já se mostra elevado e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Quanto às astreintes, argumenta que o valor arbitrado deve ser mantido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e JÉSSICA DA SILVA COELHO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito registrado junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR - SISBACEN), determinando a exclusão do apontamento sob pena de multa diária e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de consectários legais.

Infere-se dos autos que a autora alega ter sido surpreendida, ao tentar obter crédito no comércio, com a informação de que seu nome permanecia registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), em razão de suposta dívida no valor de R$ 164,07 (cento e sessenta e quatro reais e sete centavos), inscrita desde setembro de 2018.

Sustenta que o apontamento encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, razão pela qual reputa ilegal e arbitrária a manutenção da anotação, afirmando que tal registro vem lhe causando restrições de acesso a serviços bancários, além de constrangimentos e abalos à honra.

Diante disso, requer a exclusão imediata da informação constante do SCR, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o réu sustenta, em síntese: (i) que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito, consistindo apenas em sistema informativo destinado ao compartilhamento de dados entre instituições financeiras; (ii) que a manutenção das informações decorre de imposição legal e regulamentar emanada do Banco Central do Brasil; (iii) a inexistência de ato ilícito ou de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor cotidiano; e (iv) subsidiariamente, a necessidade de afastamento ou redução do valor eventualmente arbitrado a título indenizatório.

Sobreveio impugnação à contestação, oportunidade em que a autora reiterou a tese de que o SCR possui caráter restritivo, colacionando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que reconhecem a ilicitude da manutenção de registros relativos a débitos prescritos, bem como a configuração de dano moral in re ipsa em hipóteses análogas.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Jéssica da Silva Coelho, COM resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para:

DECLARAR inexigível o débito registrado pela ré em nome da autora junto ao SCR – SISBACEN;

DETERMINAR que o réu promova, no prazo de 10 (dez) dias, a exclusão do apontamento referente à autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00;

CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de: juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (09/2018); correção monetária pelo INPC a partir desta sentença. [...]”

Pois bem.

Por imperativo de ordem lógica, examino primeiramente o recurso interposto pela instituição financeira, cuja eventual procedência prejudicará a análise do recurso manejado pela consumidora, voltado exclusivamente à majoração do
quantum
indenizatório e ao restabelecimento do valor das astreintes.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, perfilho posicionamento divergente quanto à natureza jurídica do SCR/BACEN e suas consequências para a configuração do dano moral, conforme já manifestado em reiterados pronunciamentos desta Câmara.

Ab initio
, cumpre delimitar a
natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
, instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país, conforme estabelecido na Resolução CMN no 4.571/2017, posteriormente sucedida pela Resolução CMN no 5.037/2022.

Dispõe o art. 2o da Resolução CMN no 5.037/2022:

"Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - Prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - Propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito."

Como se extrai do dispositivo, o SCR possui
finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória
, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, cujo escopo é informar o mercado acerca da existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito.

Tal distinção foi expressamente reconhecida no julgamento da
Apelação Cível n. 1045843-59.2023.8.11.0041
, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo, no que interessa:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. (...) 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado).

Assentada a natureza regulatória e fiscalizatória do SCR, revela-se
inaplicável
à hipótese a
Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
"cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"
. Isso porque referido enunciado sumular dirige-se especificamente aos cadastros de proteção ao crédito mantidos por entidades arquivistas, como SPC e SERASA, cujo regime jurídico é distinto do aplicável ao SCR.

Com efeito, a remessa de informações ao SCR pelas instituições financeiras não constitui mera faculdade, mas verdadeira
obrigação normativa
imposta pelo Conselho Monetário Nacional, conforme se depreende do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022:

"Art. 5o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o (...)"

Verifica-se, portanto, que o cumprimento dessa obrigação regulatória configura
exercício regular de direito
, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, afastando-se a caracterização de conduta ilícita.

No mesmo sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça:

"O SCR – Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes." (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – DJe 11/4/2018).

Nesse diapasão é também o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil)." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023.8.11.0002, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado).

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise do caso concreto.

A autora, ora apelada, sustenta que o débito objeto do registro no SCR, datado de setembro de 2018, encontrar-se-ia fulminado pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, razão pela qual a manutenção da anotação configuraria conduta ilícita da instituição financeira, apta a ensejar o dever de indenizar.

O argumento, contudo,
não merece acolhimento
.

De fato, é cediço que a consumação do prazo prescricional extingue a pretensão de cobrança judicial do crédito, tornando-o inexigível pela via coativa. Todavia,
a prescrição não extingue o débito em si
, tampouco obriga o credor a apagar da sua base de dados a informação histórica sobre a existência da obrigação originária.

O que o ordenamento jurídico veda, conforme dicção expressa do art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é a
divulgação pública de informações desabonadoras relativas a período superior a cinco anos
, com a finalidade de proteção ao crédito. Tal vedação, contudo, dirige-se especificamente aos
cadastros de proteção ao crédito
(SPC, SERASA e congêneres), não se aplicando ao SCR, que possui natureza e finalidade absolutamente distintas.

O SCR não constitui cadastro restritivo de crédito, mas sim
sistema de registro histórico
destinado ao monitoramento e fiscalização do sistema financeiro nacional pelo Banco Central do Brasil, conforme anteriormente explicitado. Por essa razão, a manutenção de informações sobre operações de crédito pretéritas, inclusive aquelas atingidas pela prescrição, não configura ilegalidade, mas sim cumprimento de obrigação regulatória imposta às instituições financeiras.

Nesse sentido, cumpre destacar que o próprio Banco Central do Brasil, em manifestação técnica sobre o tema, esclarece que o SCR possui caráter meramente informativo e histórico, não se prestando à função de restrição de crédito exercida pelos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, ainda que se cogitasse da aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 43, § 5o, do CDC ao SCR, tese que, repito, não se sustenta em face da natureza jurídica do sistema, é certo que tal regra se refere ao
prazo máximo de manutenção da informação desabonadora
, e não ao prazo de prescrição da obrigação subjacente.

Portanto,
a prescrição do débito não impõe, por si só, a exclusão imediata do registro no SCR
, sendo certo que a manutenção da informação histórica sobre a operação de crédito, em cumprimento a obrigação regulatória, não configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais:
conduta ilícita, dano e nexo causal
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso
sub examine
,
não se vislumbra ilicitude
na conduta da apelante, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operação de crédito efetivamente realizada com a apelada.

Ademais, ainda que se admitisse, somente por exercício argumentativo, a existência de irregularidade formal na manutenção do registro, é certo que a configuração do dano moral decorrente de registro no SCR exige a
demonstração concreta
de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo,
não bastando a mera alegação genérica
de abalo creditício, conforme entendimento reiterado desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o
mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral indenizável
:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRA DO MERO ABORRECIMENTO. (...) 1. No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais. (...)" (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, j. 08/04/2024).

No caso em apreço, a apelada limitou-se a alegar genericamente que teria sido vítima de negativa de crédito ao tentar realizar operação comercial, sem, contudo,
trazer aos autos qualquer prova concreta
que corroborasse tal assertiva, seja por meio de declaração do estabelecimento comercial, seja por meio de tentativas frustradas de obtenção de crédito devidamente documentadas.

A simples alegação genérica, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, mostra-se manifestamente insuficiente para configurar o dano moral indenizável, máxime quando se considera que o registro no SCR decorreu de operação de crédito efetivamente contratada.

Cumpre destacar, ainda, que o ônus da prova, no particular, competia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo a apelada se desincumbido de tal mister de forma deficiente.

Diante desse panorama, impõe-se reconhecer a
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil
, notadamente a inexistência de conduta ilícita imputável à instituição financeira e a falta de demonstração concreta de prejuízo, o que afasta integralmente o dever de indenizar.

Por consectário lógico, igualmente improcedente o pedido de exclusão do registro no SCR, porquanto, conforme demonstrado, o registro decorre de cumprimento de obrigação regulatória imposta às instituições financeiras, não se aplicando ao referido sistema as mesmas regras atinentes aos cadastros de proteção ao crédito.

Reconhecida a improcedência integral dos pedidos formulados na exordial, resta
prejudicado
o exame do recurso interposto pela apelada
JÉSSICA DA SILVA COELHO
, voltado exclusivamente à majoração do
quantum
indenizatório e ao restabelecimento do valor das astreintes, por evidente perda superveniente de objeto.

Por fim, em razão da inversão integral da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiária da gratuidade da justiça, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais nos termos acima delineados, restando
PREJUDICADO
o recurso interposto por JÉSSICA DA SILVA COELHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026